Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-29.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002134-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (IMPETRANTE), JUIZ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BARBOSA DA SILVA - CPF: 027.273.033-51 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 21 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de feminicídio, visando à progressão imediata ao regime semiaberto, com a suspensão dos efeitos da decisão que condicionou a progressão à realização de exame criminológico.

2.

O Juízo da execução penal, inicialmente, determinou a realização de estudo psicossocial, cujo laudo recomendou encaminhamento do paciente para tratamento em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD) e participação nos Alcoólicos Anônimos (AA), em razão de fragilidade psíquica relacionada ao uso abusivo de álcool.

3.

Diante do laudo psicossocial, o Juízo de primeiro grau considerou-o insuficiente para aferição do requisito subjetivo e determinou a submissão do paciente a exame criminológico, fundamentando a necessidade da medida na gravidade do crime hediondo e na necessidade de melhor avaliação da capacidade de reinserção social do condenado.

4.

O exame criminológico foi agendado para o dia 21.2.2025, encontrando-se pendente a juntada do respectivo laudo pericial.

II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência do exame criminológico, para progressão de regime, configura constrangimento ilegal; e (ii) se a extrapolação do prazo para a realização do exame viola o princípio da razoabilidade, ensejando a concessão da ordem para progressão imediata do paciente.

III. Razões de decidir
6. A Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal dispõe que, na progressão de regime para crimes hediondos, o Juízo da execução pode, de modo fundamentado, determinar a realização de exame criminológico para avaliar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

7.

No caso concreto, a decisão judicial fundamentou-se na gravidade do crime de feminicídio e na necessidade de melhor aferição da condição psicológica do condenado, que apresenta histórico de abuso de álcool, conforme apontado no laudo psicossocial.

8.

A exigência do exame criminológico está amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite sua realização pelas peculiaridades do caso concreto, desde que devidamente fundamentada, conforme Súmula 439/STJ.

9.

A extrapolação do prazo para realização do exame criminológico deve ser analisada sob os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar constrangimento ilegal, especialmente quando há justificativa plausível, como a alta demanda de exames periciais.

10.

O habeas corpus não se presta à dilação probatória para substituição do exame criminológico por atestado de bom comportamento carcerário, sendo necessário aguardar a conclusão do laudo pericial para a análise do pedido de progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese
11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime encontra amparo na Súmula Vinculante 26 do STF e na Súmula 439 do STJ, sendo admissível desde que devidamente fundamentada. 2. A extrapolação do prazo para a realização do exame deve ser analisada sob os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando, por si só, constrangimento ilegal. 3. O habeas corpus não se presta à substituição do exame criminológico por atestado de bom comportamento carcerário.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112; CF/1988, art. 5º, XLIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC 404.156/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Barbosa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A impetrante relata que, no executivo de pena n. 2000266-43.2020.8.11.0042, o paciente adquiriu o direito à progressão de regime em 30.10.2024.

Narra que em 13.9.2024 requereu a realização do exame psicossocial e efetuou a juntada dos atestados de trabalho inerentes aos meses de julho e agosto de 2024, no entanto, o Ministério Público opinou em 24.9.2024 pela necessidade de submissão do paciente ao exame criminológico.

Argumenta que o Magistrado singular somente determinou a realização do exame psicossocial em 30.10.2024, e apenas em 14.1.2025 o documento foi acostado aos autos.

Informa que aos 3.12.2024 o Ministério Público requereu novamente a submissão do paciente ao exame criminológico e, em 20.1.2025 reiterou seu parecer contrário à concessão da progressão de regime semiaberto, sendo que em 24.1.2025 o juiz de piso indeferiu a progressão de regime.

Sustenta que o Magistrado já tinha ciência da necessidade do referido exame desde novembro de 2024, contudo, somente três meses depois que o paciente deveria ter progredido de pena, determinou a submissão ao exame criminológico, destacando que o exame foi requisitado a um médico psiquiatra, cuja agenda geralmente demanda dois meses para a conclusão do laudo, sendo que essa sucessão de atos processuais evidencia uma flagrante morosidade estatal na condução do pedido de progressão do regime do paciente e, ainda, o constrangimento ilegal na omissão do Juízo da execução penal ao não determinar a progressão de regime em momento oportuno.

Com tais considerações, pleiteou liminarmente pela concessão da ordem a fim de que seja determinada imediatamente a progressão do paciente ao regime semiaberto, suspendendo os efeitos da decisão que condicionou a progressão à realização do exame criminológico.

A medida liminar vindicada foi indeferida (Id. 266794769) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a autoridade apontada como coatora expôs o histórico processual e informou que a perita nomeada indicou o dia 21.2.2025, às 09h30, para a realização do exame criminológico, sendo que, por ora, aguarda-se a juntada do laudo psiquiátrico (Id. 268008768).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr.
Gill Rosa Fechtner
manifesta-se pela
denegação da ordem
(Id.
270319355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Francisco Barbosa da Silva foi condenado a 21 anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime de feminicídio.

Por meio do presente
writ
pretende a impetrante a imediata progressão do paciente ao regime semiaberto, com suspensão dos efeitos da decisão que condicionou a progressão à realização do exame criminológico, sob o argumento de que o requisito para progressão foi alcançado em 30.10.2024.

Da análise das informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 268008768), corroboradas pela consulta aos autos principais (PEP n. 2000266-43.2020.8.11.0042) verifica-se que após o requerimento de realização do exame psicossocial, o Ministério Público opinou pela necessidade de submissão do paciente ao exame criminológico.

No entanto, o Magistrado singular determinou inicialmente a realização do estudo psicossocial, cujo trecho importante da decisão ora transcrevo
:

“[...] Não obstante, o feito pende de elementos hábeis à análise quanto ao critério subjetivo, o que, no caso em tela, requer maior cautelada, diante da gravidade dos fatos narrados na peça acusatória que originou o presente PEP.

Assim, por ora, deixo de conceder a progressão de regime e, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do requisito subjetivo, determino a submissão do apenado a estudo psicossocial [...]”
.

O laudo do estudo psicossocial recomendou o seguinte:
“o encaminhamento para Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD e participação nos Alcoólicos Anônimos-AA considerando a fragilidade psíquica em relação ao uso e abuso de substâncias psicoativas (álcool) e seu histórico de comprometimento em suas escolhas devido a este uso, com vistas no apoio psicológico e prevenção de recaída, fator esse fundamental para reintegração de Francisco no mercado de trabalho e na reconstrução dos vínculos familiares”.

Diante disso, o Juízo de primeiro grau decidiu nos seguintes termos:

“[...] Contudo, analisando o caso em questão, verifica-se que há necessidade na confecção do exame criminológico a fim de subsidiar este juízo na análise acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime.

Isso porque, além de o estudo psicossocial realizado ter se mostrado insuficiente à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade, a natureza dos crimes perpetrados se reveste de extrema violência e, por consequência, gravidade, eis que se trata de feminicídio.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial:

STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DE PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 439/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. “1. Embora a Lei n. 10.792/2003, introduzindo nova redação ao artigo 112 da LEP, tenha facultado ao magistrado deferir o livramento condicional considerando o atestado de bom comportamento carcerário, não lhe é vedado aferir o mérito do reeducando por outros elementos. Incidência da Súmula n. 439/ STJ (‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada). 2. Na hipótese, se fez registrar a gravidade dos crimes praticados pelo condenado, a pena a cumprir, a reincidência, bem como o histórico carcerário com o registro de 4 (quatro) faltas disciplinares, o que indica a sua periculosidade e, portanto, a necessidade de analisar com mais cuidado a plena capacidade do reeducando de retorno à sociedade. 3. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC 404.156/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). Grifos nosso.

Portanto, a partir desses elementos extraídos do caso concreto e à luz do disposto na súmula 439 do STJ, determino a submissão do recuperando à exame criminológico [...]”.

Intimada, a perita nomeada designou a data de 21.2.2025 para início dos trabalhos periciais, cujo laudo encontra-se pendente de juntada.

Diante do exposto, é importante destacar que a extrapolação do prazo deve ser avaliada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme a jurisprudência pátria.

No presente caso, o apenado praticou o crime de feminicídio e possui histórico de problemas causados em decorrência do consumo abusivo de bebidas alcoólicas, conforme atestado no estudo psicossocial realizado, portanto, o laudo criminológico revela-se patente, haja vista que o referido exame permite traçar um perfil do examinado e dar indicações sobre seu comportamento e as possibilidades de recuperação ou de cometimento de novos delitos.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme editado na Súmula Vinculante 26:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Dessa forma, não se verifica qualquer morosidade ou constrangimento ilegal apto a caracterizar eventual afronta à dignidade humana e, consequentemente, ensejar a pretendida imediata progressão de regime do paciente, haja vista a necessidade do exame, que só pode ser realizado por profissional especializado, o qual possui alta demanda, como dito pela própria impetrante.

Ademais, há de se ter em vista que o
habeas corpus
trata-se de remédio constitucional de tramitação célere, no qual não é admitida a dilação probatória, sendo insuficiente para demonstração do requisito subjetivo a juntada do atestado de bom comportamento carcerário.

Por fim, ressalta-se que o exame foi designado para o dia 21.2.2025, encontrando-se pendente apenas a juntada do laudo pela expert.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego

a ordem
manejada em benefício de Francisco Barbosa da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025